Tribunal: TCU
Processo: 022.971/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 330/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 022.971/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Betania Cristina Paim Chervenski (XXX.271.600-XX); Fabiane Vaisfohl Tomazini (XXX.674.100-XX); Jandira de Oliveira Rodrigues (XXX.740.277-XX); Lucy Reischak Dias (XXX.642.470-XX); Maria Imaculada Andrade Furtado de Mendonca (XXX.712.290-XX); Maria Luiza Monteiro Carvalho Mori da Cunha (XXX.040.277-XX); Maria de Lourdes Leao Moreira (XXX.784.390-XX); Neli Teresa Mezadre (XXX.343.910-XX); Norma da Silva Moresco (XXX.224.140-XX); Theresinha Garcia Alves (XXX.972.480-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.